Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
2. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que odanomoraldecorre da ofensa, tratando-se do chamadodano in re ipsa.
3. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.